Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-51.2019.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001172-51.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 613.123.399-34 (APELANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALTAIR ALVES DE LIMA (APELADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), ARTHUR PEREZ DE LIMA - CPF: 439.550.568-64 (APELADO), ARTHUR PEREZ DE LIMA - CPF: 439.550.568-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n 1001172-51.2019.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante
:
Valdir Rodrigues de Oliveira.

Apelado
:
Espólio de Altair Alves de Lima.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE O MESMO IMÓVEL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA – EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese em regra a norma processual prescreva que existindo ação possessória pendente de julgamento sobre o bem, é vedado o ajuizamento da ação petitória, sucede-se que
de ação possessória, não há qualquer razão que, neste momento, justifique a sua extinção, devendo ser privilegiado o principio da primazia da decisão de mérito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n 1001172-51.2019.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante
:
Valdir Rodrigues de Oliveira.

Apelado
:
Espólio de Altair Alves de Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Valdir Rodrigues de Oliveira
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos
da A
ção Reivindicatória n. 1001172-51.2019.8.11.0053, proposta em face de
Espólio de Altair Alves de Lima
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por
reconhecer a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, porque a ação possessória foi anteriormente julgada, possuindo sentença transitada em julgado.

Diz que quando da citação do réu, na demanda petitória, já havia sentença proferida na ação possessória, de modo que não poderia o juiz, por força dos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, ter julgada extinta a reivindicatória.

Ressalta que a invalidade processual apenas pode ser aplicada se houver a conjugação de defeito do ato com a existência de prejuízo, inexistente no caso, porque a demanda possessória foi julgada antes da angularização processual.

Forte em tais argumentos pede pela anulação da sentença.

Contrarrazões coligidas no id n. 186778739, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n 1001172-51.2019.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante
:
Valdir Rodrigues de Oliveira.

Apelado
:
Espólio de Altair Alves de Lima.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação reivindicatória proposta por Valdir Rodrigues de Oliveira, objetivando o reconhecimento do domínio de uma área denominada “ Lote n. 38, do loteamento

Pesqueiro Flórida”, registrado sob matrícula n. 1135.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, em razão da falta de pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

O
recorrente defende a nulidade da sentença ao argumento de que quando da citação válida do recorrido, a ação possessória já se encontrava julgada e com seu trânsito em julgado certificado nos autos, não havendo óbice no prosseguimento da ação reivindicatória.

Razão lhe assiste.

Deveras, em que pese em regra a norma processual veda a propositura de ação de reconhecimento de domínio na pendência de processo possessório, sucede-se que no caso, quando da angularização processual, já havia sentença prolatada na ação possessória, com trânsito em julgado, fato que não impediria o prosseguimento da marcha processual na reivindicatória, até como medida de celeridade processual.

Ao que consta dos autos, a ação possessória n. 1000944- 76.2019.8.11.0053 foi julgada em 09.09.2020, e ainda que a ação petitória tenha sido proposta em 22.07.19, a citação do réu apenas ocorreu em 06.08.21, quando já havia sentença de mérito prolatada na ação possessória.

Desta feita, não havia óbice para discutir o domínio, vez que já solucionada a ação possessória. Destarte, a proibição do trâmite concomitante das ações só se justificaria se pendente de julgamento a ação possessória, fato já inexistente quando da angularização processual, inclusive, com trânsito em julgado certificado em 22.05.23, e baixa definitiva dos autos.

Assim, tendo em vista que não estar mais pendente o julgamento de ação possessória, não há qualquer razão que, neste momento, justifique a sua extinção, devendo ser privilegiado o principio da primazia da decisão de mérito.

Nesse sentido, colaciono precedente do c. STJ, em caso análogo, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DEMARCATÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 923 DO CPC/73. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFINITIVAMENTE JULGADA. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA.

O propósito recursal é determinar se a presente ação demarcatória cumulada com queixa de esbulho, ajuizada pelos recorrentes, deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão da pendência de ação possessória envolvendo o mesmo imóvel
.

(...)

Nos termos do art. 923 do CPC/73, na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento de domínio.

6. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória, em verdade, não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade.

7. A ação demarcatória é instrumento processual posto à disposição tão somente do proprietário, com o propósito de tutelar o seu direito de estabelecer os limites de sua propriedade, com a demarcação ou delimitação compulsória da área, o avivamento de rumos apagados ou a renovação de marcos destruídos ou arruinados entre o prédio do autor e os prédios dos proprietários das áreas confinantes, em razão da existência de confusão de limites territoriais entre os imóveis.

8. A ação demarcatória não se confunde com a reivindicatória, pois por meio desta discute-se o domínio de imóvel certo, perfeitamente identificado e que não sofre debates em torno de suas linhas divisórias, enquanto que, por intermédio daquela, objetiva-se definir quais os limites territoriais entre prédios que, embora possam estar formalmente descritos no título aquisitivo, em termos materiais ensejam discussão quanto à exata localização de suas fronteiras.

9. A ação demarcatória não objetiva somente a declaração de reconhecimento de domínio, uma vez que vem necessariamente atrelada à pretensão de demarcação da área controversa. Contudo, diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória, nos termos do que preceituado no art. 923 do CPC/73.

10.
Conquanto se tenha concluído pela impossibilidade do ajuizamento da ação demarcatória enquanto pendente de julgamento ação possessória, verifica-se que, na hipótese, não se mostra mais útil a discussão acerca da aplicabilidade do art. 923 do CPC/73. 11. Não estando mais pendente o julgamento de ação possessória, e tendo-se ainda em mente que o art. 923 do CPC/73 prevê apenas uma condição suspensiva para o ajuizamento da ação demarcatória, não há qualquer razão que, neste momento, justifique a sua extinção.

12. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido.”
( REsp n.

1655582 MT. 3ª Turma. Rel. Min.

Nancy Andrighi, j. 18.12.17- negritei).

Forte nessas razões, a sentença deve ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem para que se prossiga no processamento e julgamento da presente ação reivindicatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024